Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Pendente de apreciação petição das Comissões de Prerrogativas e de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 977), a qual noticia, em síntese, que o documento Relatório de Passagem de Comando, assinado por Comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 26 de abril de 2024, nomina o advogado Joel Luiz da Costa, atuante na comunidade de Jacarezinho, como “advogado de quadrilha” (eDOC 979, p. 36), tendo o fato sido noticiado no jornal O Globo de 16.05.2024 (eDOC 977, p. 4).



    A requerente alega se tratar de violência institucional com finalidade de intimidação e requer, ao final: i) a intimação da parte ré para que apresente explicações sobre o narrado, no prazo de cinco dias; ii) a designação de audiência para que a vítima da alegada violência possa narrar o ocorrido e o contexto, bem como iii) possam se manifestar oralmente, na ocasião, os representantes da requerente; iv) a intimação das partes e amici curiae para se manifestarem sobre os fatos noticiados; (v) a exclusão do nome e demais informações do advogado mencionado do referido Relatório.



    É, em síntese, o relato.



    A situação narrada apresenta contornos de gravidade que emerge ‘per se’, e não se trata de questões eminentemente individuais pois, a rigor, dizem respeito ao legítimo exercício da advocacia e defesa de pessoas, sua liberdade e incolumidade;  nada obstante a relevância que se reconhece, há uma definição sobre o objeto desta ADPF e tais questões não se adequam a esse mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade.



    Sem embargo, a imputação de possível instrumentalização indevida do aparato estatal para monitoramento policial de advogados, com possível violação de prerrogativas profissionais e, em sentido mais amplo, defensores de direitos humanos, guarda relação com preceitos fundamentais e garantias constitucionais e merece esclarecimento e apuração pelas vias adequadas e pelos órgãos competentes.



    Indefiro, assim, os pedidos formulados no requerimento, mas determino a extração de cópia da petição e anexos (eDOC977, eDOC979 e eDOC981) e sua remessa, visando à instauração de procedimento próprio e análise das providências cabíveis, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dando ciência à Procuradoria Geral da República.



    Deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos (eDOC 995) tendo em vista que a petição eDOC 977 ainda não fora apreciada, não havendo decisão a ser embargada.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente